Tribunal: TJSP
Processo: 1015811-46.2019.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015811-46.2019.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é embargante
SPE WGSA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, são embargados
EDMIR SALEM e FATIMA DE BARROS SALEM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015811-46.2019.8.26.0477/50000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração n. 1015811-46.2019.8.26.0477/50000
Comarca: Praia Grande
Embargante: Spe Wgsa 02 Empreendimentos Imobiliários S/A
Embargada: Edmir Salem e outro
Voto n. 47.994
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Não
ocorrência. Intuito de rediscussão da causa. Inexistência dos
vícios previstos no artigo 1.022 do CPC. Intuito, ainda, de
prequestionamento da matéria.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por Spe Wgsa 02
Empreendimentos Imobiliários S/A, em relação ao Acórdão de fls.
422/428.
Sustenta a parte embargante, pelas razões expostas às fls.
01/06 (incidente 50000), que o julgado padece de omissão, pois constou no
contrato a retenção das arras. Aponta a ausência de motivação quanto as
premissas relativas à corretagem. Requer o prequestionamento da matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015811-46.2019.8.26.0477/50000 -Voto no
3
É o RELATÓRIO.
2. De rigor a rejeição dos embargos.
Sob a veste da alegação de omissão, a embargante busca, na
verdade, a rediscussão do julgado.
A matéria foi enfrentada pelo Acórdão, inexistindo os vícios
previstos
no
artigo
1.022
do
CPC,
conferindo-se
in
verbis:
“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZAÇÃO.
Rescisão
contratual. Manifesta desistência dos adquirentes. Impossibilidade de
atribuir à ré o descumprimento do ajuste. Existência de ações
propostas por outros compradores e pelo Ministério Público, em face
da vendedora, além de inúmeras reclamações promovidas contra a
empresa, que não se mostram suficientes ao reconhecimento de
qualquer descumprimento do contrato. Comprador, enquanto
advogado, que deveria aferir tais fatos antes da pactuação. Culpa dos
adquirentes. Arras e demais prestações exigidas a título de fidelização,
no entanto, que devem ser incluídas no saldo devedor, sobre qual
incidirá a retenção de 20%. Efetiva impugnação da referida disposição
contratual (fls. 48 e 295). Inovação recursal não configurada. Juros de
mora. Cômputo desde o trânsito em julgado. Eliminação, depois, das
parcelas vencidas e vincendas. Prestações que não se ajustam à
resolução do pactuado. Verbas de sucumbência. Preponderante
derrota da alienante. Desacerto. Perda proporcional, impondo-se aos
litigantes a responsabilidade por metade das custas e despesas
processuais.
RECURSOS
(APELAÇÃO
E
ADESIVO)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015811-46.2019.8.26.0477/50000 -Voto no
4
CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS” (fls. 423).
Quanto à corretagem, nada havia mesmo que se reconhecer a
respeito, conquanto sequer houve comprovação de pagamento a este título,
não atendendo aos requisitos definidos pelo Tema 938 do STJ.
Inadmissível, no mais, a revisão do julgado em sede de
declaratórios.
Invoca-se aqui, pela pertinência, a doutrina de MARINONI e
MITIDIERO: “Os embargos declaratórios não têm por finalidade
revisar ou anular as decisões judiciais” (in Código de Processo Civil,
Comentado artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, p. 548).
Mais: “Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer a sua alteração”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor,
Theotonio Negrão e outros autores, 45a edição Revista e Atualizada,
Editora Revista dos Tribunais, p. 709).
Aliás, em caso parelho, recentemente o Superior Tribunal de
Justiça decidiu: “RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/15.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS
DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma
prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração
nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão
recorrida ou correção de erro material. 2. No caso, não se verifica a
existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015811-46.2019.8.26.0477/50000 -Voto no
5
embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp
84.239/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017).
Não se pode olvidar, ainda, o manejo destes declaratórios para
fins de interposição de outros recursos. Nesse sentido, aliás, o permissivo
do art. 1.025 do CPC.
REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
Donegá Morandini
Relator